Tribunal: STF
Processo: AO 2704
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação denominada de “deslocamento de competência” para processamento e julgamento da arguição de impedimento e suspeição do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, aqui autuada como ação originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior em face do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, objetivando:



    “I. Que seja concedida a tutela de urgência cautelar, em caráter liminar inaudita altera pars, para suspender, até o julgamento do mérito do presente incidente, os efeitos do Acórdão unânime da 8ª TURMA CÍVEL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, proferido nos autos dos processos n.º 0704028-97.2020.8.07.0001 e 0736397-47.2020.8.07.0001, bem como todos os atos posteriores, oficiando-se o Tribunal Superior Eleitoral para que restaure o órgão de Direção Nacional do PROS, que se encontrava em vigência anteriormente, sob a presidência de EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR. 



    (...)



    V. No mérito, que seja declarado o IMPEDIMENTO do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Arguido, nos termos do artigo 144, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 



    VI. No mérito, que seja declarada a SUSPEIÇÃO do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Requerido, nos termos do artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil. 



    (...)



    VIII. Declarado o impedimento e a suspeição, que seja DECRETADA A NULIDADE de todos os atos praticados pelo Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Arguido, a partir do dia 15.12.2021, em especial o julgamento iniciado no dia 09.02.2022 e finalizado no dia 08.03.2022, bem como o Acórdão proferido também no dia 08.03.2022 (ID. n.º 33305979 - processo n.º 0704028-97 / ID. n.º 33305690 - processo n.º 0736397-47), nos termos do artigo 146, § 7º, do Código de Processo Civil”. (eDOC 1, p. 85, grifo nosso) 



    Em relação ao mérito, os promoventes explicam que o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, apontado como arguido, é o relator de vários processos envolvendo uma disputa judicial pela direção nacional do PROS (processos n. 0704028-97.2020.8.07.0001, 0736397-47.2020.8.07.0001, e 0711180-34.2022.8.07.0000), na 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos quais são partes os arguentes o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e Eurípedes Gomes de Macedo Junior.



    Os autores relatam que: 



    “Em razão da repercussão nacional do caso, as matérias da Folha de São Paulo acabaram sendo assunto da 11ª Sessão Extraordinária Híbrida do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, realizada no dia 12.07.2022, conforme se pode observar do registro constante do canal oficial da Corte no Youtube.



    Na referida sessão, dos 48 (quarenta e oito) desembargadores e desembargadoras que integram o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 25 (vinte e cinco) manifestaram a sua solidariedade e apoio ao Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Requerido, conforme tabela abaixo:



    (...)



    Inclusive cumpre salientar que dos 25 (vinte e cinco) Desembargadores e Desembargadoras que manifestaram apoio ao Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Requerido, 15 (quinze) também integram o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é composto de 21 (vinte e um) membros e é órgão competente para julgar as arguições de impedimento e suspeição relativos a desembargadores, nos termos do artigo 13, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja cópia segue anexa (Doc.9).



    Os Desembargadores e Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao antecipar manifestações de amizade, apoio e solidariedade ao Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Requerido, evidenciam de forma inequívoca o seu interesse em um julgamento favorável ao colega, o que caracteriza a suspeição de tais magistrados.



    (...)



    Em razão da declaração de suspeição do Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, que na referida sessão também manifestou apoio e solidariedade ao Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Requerido. E por tal motivo também se declarou suspeito, conforme decisão anexa (Doc.11).



    Deste modo resta claro que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não possui a isenção necessária para o julgamento da arguição de impedimento e suspeição do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Requerido.



    (...)



    Não se ignora o fato de que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que para possibilitar a sua competência originária é preciso que haja a manifestação formal, de impedimento ou suspeição, por parte dos membros da Corte de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente exceção:



    (...)



    Entretanto, especificamente para o caso em discussão, a exigência de manifestação formal, de impedimento ou suspeição, por parte dos membros da Corte de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente arguição, não se mostra praticável, conforme se passa a expor.



    O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em seu artigo 13, inciso III, estabelece que a competência para julgar as arguições de impedimento e suspeição relativos a desembargadores é do Conselho Especial; que é composto por 21 (vinte e um) membros (artigo 7º, do Regimento Interno do TJDFT), e somente se reúne na presença de desembargadores, ao menos em número equivalente ao inteiro que se segue à metade de seus membros (artigo 12, do Regimento Interno do TJDFT). Acontece que dos 21 (vinte e um) membros do Conselho Especial, 15 (quinze) são suspeitos em razão de terem, previamente e de forma pública, manifestado apoio e solidariedade ao Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Requerido, conforme tabela abaixo:



    (...)



    Consequentemente, não haveria quórum suficiente (que é de no mínimo 11 membros) para o processamento e julgamento de uma arguição de suspeição, posto que sobrariam apenas 6 (seis) membros aptos no Conselho Especial.



    De igual modo, a urgência que o caso requer, não possibilitaria aguardar que 24 (vinte e quatro) desembargadores (posto que dois já se declaram suspeitos), se manifestem espontaneamente um a um a respeito de sua suspeição com relação à arguição de suspeição do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Requerido.



    Assim, ante todo o exposto, resta demonstrado que o presente requerimento de deslocamento de competência é não só cabível como indispensável”. (eDOC 1, p. 2/14)



    Ao final, justificam o requerimento de concessão da tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:



    “No presente caso, a probabilidade do direito se mostra plausível, uma vez que o Acórdão unânime da 8ª TURMA CÍVEL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, proferido nos autos dos processos n.º 0704028-97.2020.8.07.0001 e 0736397- 47.2020.8.07.0001, revela-se nulo posto que decorrente de um voto viciado e parcial.



    (...)



    A urgência que o caso requer se dá em razão do prazo para a realização das convenções partidárias iniciar-se no dia 20.07.2022 e encerrar-se no dia 05.08.2022:



    (...)



    O dano é irreparável para os Requerentes, que não podem voltar no tempo”. (eDOC 1, p. 82/84)



    Apesar de o feito ter sido distribuído em 28.7.2022 (eDOC 72), apenas, na data de ontem, os autos aportaram ao meu gabinete (eDOC 93).



    É o relatório. Passo à análise.



     



1) Competência do STF



    De início, considero importante pontuar que, para o conhecimento da presente demanda diretamente na Suprema Corte, é imperioso definir se a maioria dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) poderia ser considerada impedida ou suspeita para julgar a exceção em desfavor do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, não sendo analisada, antecipadamente, a existência de suspeição/impedimento deste último.



    Bem explicitado o que se está a julgar nesta demanda, insta salientar que não vislumbro a incidência da norma disciplinada no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, tendo em vista que apenas foi oposta exceção de suspeição em face de um desembargador e não da maioria do órgão julgador daquele Tribunal de Justiça.



    Isso porque, a posição prevalecente do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela necessidade de haver declaração/alegação de suspeição da maioria absoluta do Tribunal de origem para sobressair a hipótese de aplicação da competência originária prevista no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS CONTRA SINDICATO DE SERVIDORES DO JUDICIÁRIO ESTADUAL COM O OBJETIVO DE OBTER, ALÉM DA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COLETIVOS, A ABSTENÇÃO DO USO DE CARICATURAS DE JUÍZES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO CONTEXTO DE CAMPANHA SALARIAL. NECESSIDADE DE FORMAL DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO POR MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL PARA A INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE PREVISTA NO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO INEXISTENTE NA HIPÓTESE. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 22.037 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.11.2015, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. 1. O impedimento, suspeição ou interesse que atraem a competência do STF (art. 102, I, n, da CRFB/1988) pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 10.843 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2014, grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação julgada improcedente. 3. Art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal. 4. Ausência de manifestação formal, espontânea ou provocada, de impedimento ou suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal estadual. 5. Incidência de Imposto de Renda sobre verbas de natureza indenizatória. 6. Não configuração de tema de interesse privativo da magistratura. Inexistência de usurpação de competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 12.808 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2014, grifo nosso) 



    “Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Ação cautelar incidental a MS impetrado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 3. Ausência de suspeição ou impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal de origem. 4. Inaplicabilidade do art. 102, I, n, da CF/1988. 5. Declinada a competência para apreciar a exceção de suspeição. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AO 1.843 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2014, grifo nosso)



    “Agravo regimental em ação originária. Decisão de negativa de seguimento da ação, diante do reconhecimento da incompetência originária desta Corte para julgar a causa. Versam os autos acerca de supostas fraudes na realização de concurso público para ingresso na magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Para a configuração das hipóteses de competência excepcional deste Pretório, previstas no art. 102, inciso I, alínea ‘n’, da Constituição da República, não basta a mera alegação de ocorrência de interesse, direto ou indireto, ou de imparcialidade dos magistrados que compõem o Tribunal. A jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que as situações configuradoras de impedimento ou de suspeição devem ser expressamente declaradas ‘nos autos do processo cujo deslocamento se pretende’ (RCL nº 1.186/MS). Agravo a que se dá parcial provimento, tão somente para, na linha da providência adotada na AO nº 1.535 e nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, determinar a remessa dos autos ao juízo competente”. (AO 1.580 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.2.2012, grifo nosso)



    “AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, ‘N’) – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O EXAME DA CAUSA E DE SEUS INCIDENTES, EIS QUE AUSENTES DO PÓLO PASSIVO AUTORIDADES DIRETAMENTE SUJEITAS À JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO SUSCITADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE MAIS DA METADE DOS DESEMBARGADORES COMPONENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O ALCANCE DO ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO – CARÁTER EXCEPCIONAL DESSA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE SUPREMA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (AO 1.478 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1.7.2014, grifo nosso) 



    No voto do Min. Celso de Mello, no último julgado citado, a questão restou bem enfrentada da seguinte forma:



    “Com efeito, para que se submetesse a presente causa à competência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘n’), impunha-se que os pressupostos concernentes a essa particular situação de inabilitação para o desempenho da função jurisdicional fossem inicialmente arguidos perante o Tribunal local, ou por este espontaneamente reconhecidos, de modo a resultar, em cada caso, a declaração de suspeição ou de impedimento de ‘mais da metade dos membros do tribunal de origem (…)’ (CF, art. 102, I, ‘n’ – grifei), na linha de reiterada jurisprudência desta Suprema Corte (RTJ 164/840, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 175/147, Rel. Min. CELSO DE MELLO - RTJ 177/15-16, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 196/82, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):



    ‘O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a sua própria competência para processar e julgar causas originariamente ajuizadas com fundamento no art. 102, I, ‘n ’, segunda parte, da Constituição, tem insistido na necessidade de as situações tipificadoras de impedimento (CPC, art. 134) ou de suspeição (CPC, art. 135) evidenciarem-se, formalmente, no Tribunal de origem, quer por ato de pessoal e espontânea afirmação de seus próprios membros, quer por efeito de seu reconhecimento no âmbito da correspondente exceção (CPC , art. 312), em ordem a afetar, em decorrência da ‘recusatio judicis’ ou do exercício do dever ético-jurídico de abstenção, mais da metade dos magistrados que compõem o órgão judiciário. 



    Não basta, pois, para efeito de aplicabilidade da norma de competência fixada no preceito constitucional em referência, a mera alegação de ocorrência de interesse, direto ou indireto, dos Magistrados que compõem o Tribunal, no julgamento da causa submetida à sua apreciação (...).



    O pressuposto processual relativo à competência originária – e que se revela de caráter absoluto – não está sujeito ao poder de disposição das partes. Cuida-se de matéria de ordem pública, cuja natureza mesma acentua-lhe a completa indisponibilidade pelos sujeitos da relação processual.’ (RTJ 146/114-115, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 



    ‘(...) Os pressupostos do impedimento e da suspeição, impedimento e suspeição que gerariam a competência do Supremo Tribunal Federal, na forma da alínea ‘n’ do inc. I do art. 102, da Constituição, devem ser apreciados pelo Tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa. Precedentes do S.T.F.’(RTJ 152/3, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)



    ‘AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102 , I, ‘N’, DA CB/88. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO OU INTERESSE DE MAGISTRADOS NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO FEITO PELO STF. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A mera alegação de suspeição dos componentes de Tribunal local para julgamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal não permite o deslocamento da competência. Súmula n. 623.



    2. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, I, ‘n’, ‘in fine’, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. Precedentes [AgR-MS n. 25.509, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 24.03.2006; AgR-AO n. 1.153, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.09.2005; AgR-AO n. 1.160, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ 11.11.2005 e AgR-MS n. 23.682, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 04.08.2000].



    3. Compete aos Tribunais locais o julgamento de mandados de segurança contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN [LC n. 35/79].



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. ‘(AO 967-AgR/PE, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)



    (...)”. (AO 1.478 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1.7.2014, grifo nosso) 



    Por conseguinte, o art. 102, I, “n”, da CF impõe a competência desta Corte nos casos em que haja obstáculo formalmente reconhecido à participação de mais da metade do Tribunal de origem, seja por meio de afirmação espontânea, seja por meio de reconhecimento decidido em sede de exceção de suspeição ou impedimento em desfavor de todos, situações não verificadas na hipótese.



    Do relato da petição inicial, colhe-se que “No dia 10.07.2022, foi arguido o impedimento e a suspeição do Excelentíssimo Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora denominado como Requerido, para atuar como Relator dos processos n.º 0704028-97.2020.8.07.0001 (Doc.3), 0736397-47.2020.8.07.0001 (Doc.4), e 0711180-34.2022.8.07.0000”.



    No caso dos autos, não houve expressa declaração de impedimento/suspeição da maioria dos desembargadores do TJDFT, amparando-se os autores em meras conjecturas e ilações, em especial ao apontar que inexistiria quórum suficiente no Órgão Especial “(que é de no mínimo 11 membros) para o processamento e julgamento de uma arguição de suspeição, posto que sobrariam apenas 6 (seis) membros aptos no Conselho Especial”, tendo em vista que os demais desembargadores teriam prestado “notas de solidariedade” ao desembargador excepto.



    Destaque-se que os casos de impedimento e suspeição estão especificadamente previstos no Código de Processo Civil, não se podendo presumir que, entre tais hipóteses, estariam presentes em manifestações de mais da metade dos desembargadores que compõem o Órgão Especial do TJDFT, apenas em razão de simples “declaração de solidariedade”, caso não ocorra manifestação expressa nesse sentido, individualmente. 



    Não é outro o entendimento desta Corte, tal como se observa da seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COMPETÊNCIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, I, ‘n’ IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DO TRIBUNAL A QUO AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a sua própria competência para processar e julgar causas originariamente ajuizadas com fundamento no art. 102, I, n, segunda parte, da Constituição, tem insistido na necessidade de que as situações tipificadoras de impedimento (CPC, art. 134) ou de suspeição (CPC, art. 135) evidenciem-se, formalmente, no Tribunal de origem, quer por ato de pessoal e espontânea afirmação de seus próprios membros, quer por efeito de seu reconhecimento no âmbito da correspondente exceção (CPC, art. 312), em ordem a afetar, em decorrência da recusatio judicis ou do exercício do dever ético-jurídico de abstenção, mais da metade dos magistrados que compõem o órgão judiciário. Não basta, pois, para efeito de aplicabilidade da norma de competência fixada no preceito constitucional em referência, a mera alegação de ocorrência de interesse, direto ou indireto, dos Magistrados que compõem o Tribunal, no julgamento de causa submetida à sua apreciação. Dados conjecturais, ou juízos de mera probabilidade, ou suposições, ainda que fundadas, de infringência à obrigação ético-jurídica de isenção pessoal e funcional, ou, ainda, o justo receio de inobservância, pelos membros integrantes do Tribunal ordinariamente competente para a resolução do litígio, do dever de imparcialidade, não constituem, por si sós, desde que desacompanhados do formal reconhecimento do estado de impedimento ou de suspeição, situações providas de idoneidade jurídico processual suficiente para legitimar o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, desta sua especial competência originária. O pressuposto processual relativo à competência originária e que se revela de caráter absoluto não está sujeito ao poder de disposição das partes. Cuida-se de matéria de ordem pública, cuja natureza mesma acentua-lhe a completa indisponibilidade pelos sujeitos da relação processual”. (MS 21.193 AgRg, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 2.4.1993, grifo nosso)



    Reforço as palavras do Min. Celso de Mello, no sentido de que “Dados conjecturais, ou juízos de mera probabilidade, ou suposições, ainda que fundadas, de infringência à obrigação ético-jurídica de isenção pessoal e funcional (...) não constituem, por si sós, desde que desacompanhados do formal reconhecimento do estado de impedimento ou de suspeição, situações providas de idoneidade jurídico processual suficiente para legitimar o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, desta sua especial competência originária”. 



    Portanto, expressar solidariedade e/ou ter compaixão é da natureza humana, fato este que não traduz, imediata e automaticamente, parcialidade para julgamento de exceção de suspeição de apenas uma pessoa, exceto em caso de manifestação formal ou expresso ingresso de exceção de impedimento em desfavor da maioria dos integrantes da Corte Especial.



    Ademais, insta salientar que apenas dois desembargadores do TJDFT, expressamente, declararam-se suspeitos para apreciarem a exceção de suspeição em desfavor do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, não atingindo sequer a maioria dos integrantes titulares do Órgão Especial.



    Os próprios requerentes enunciam que:



    “Deste modo somam-se um total de 26 (vinte e seis), dos 48 (quarenta e oito) desembargadores e desembargadoras que integram o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manifestaram a sua solidariedade e apoio ao Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, ora Requerido, tornando-se suspeitos”. (eDOC 1, p. 11)



    Ora, da própria contagem extraída na exordial, subsistem 22 (vinte e dois) desembargadores que não expressaram solidariedade ao desembargador excepto, relembrando que o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é composto de 21 (vinte e um) membros. 



    Em outras palavras, na remota hipótese de a maioria ou a totalidade dos atuais integrantes titulares do Órgão Especial do TJDFT declararem-se suspeitos, em razão das manifestações de apoio, basta que sejam convocados desembargadores, em quantidade suficiente para atingir o quórum, entre aqueles vinte e dois, na exata ordem de substituição, por antiguidade, dos membros da Corte Especial para a sessão da votação da exceção em si.



    Consequentemente, inexistindo qualquer comprovação de hipótese prevista nos arts. 144 e 145 do CPC/15 (arts. 134 e 135 do CPC/73) quanto aos demais desembargadores que compõe a Corte Especial, inclusive os substitutos na ordem de antiguidade (Conselho Especial) – não servindo para tanto mera ilação quanto a mensagens de solidariedade –, a competência para julgamento de exceção de impedimento/suspeição de apenas um dos próprios desembargadores que compõe o TJDFT é deste próprio órgão jurisdicional.



    Mutatis mutandis, não custa relembrar que o Plenário desta Corte já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que o fato de os desembargadores terem participado da formação dos atos administrativos questionados pela via do mandado de segurança, não lhes acarreta, por si só, nem interesse direto, nem impedimento para julgá-lo (AO 813 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 31.8.2001). 



    Transcreva-se a ementa de tal julgado:



    “I. STF: declinação de ofício de sua competência originária: legitimação para recorrer. (...) III. Mandado de segurança: coação emanada de ato dos Tribunais: competência originária (LOMAN, art. 21, VI, e Cf, art. 102, I, n). 3. O art. 21, VI, da LOMAN - que atribui a cada Tribunal a competência originária para conhecer do mandado de segurança contra os seus próprios atos - foi recebido pela ordem constitucional superveniente, salvo quando compreendido o caso no âmbito da regra especial de competência originária do STF, do art. 102, I, n, da Constituição. IV. STF: competência originária: CF, art. 102, I, n: inteligência: caso em que não há, em princípio, razões para afirmar- lhe a incidência. 4. No mandado de segurança em que juiz de determinado Tribunal pleiteia ser declarado eleito para um dos cargos de sua direção, em detrimento do litisconsorte - cuja eleição para o mesmo posto pretende nula -, o interesse direto na causa a ambos se adstringe. 5. Com relação aos demais membros do Tribunal, o fato de haverem participado com seus votos da formação dos atos administrativos questionados não lhes acarreta, por si só, nem interesse direto ou indireto na solução do mandado de segurança, nem impedimento para julgá-lo. 6. Do princípio do juiz natural, não cabe inferir a presunção de parcialidade dos magistrados que hajam votado na eleição discutida, para a decisão jurisdicional acerca de sua legitimidade jurídica: de bem pouco valeria a isenção juramentada dos juízes, se o fato de haver sufragado um ou outro candidato, em determinada eleição, tolhesse a cada um dos eleitores a imparcialidade para julgar - à luz dos princípios e não da preferência eleitoral - da validade do pleito”. (AO 813 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 31.8.2001, grifo nosso)



    Dito de outra forma: se a participação dos desembargadores, na seara administrativa, na edição de ato pelas Cortes de Justiça, posteriormente, for submetido ao crivo judicial, por meio de mandado de segurança, os integrantes deste mesmo Tribunal não são automaticamente impedidos de apreciarem a questão em sede jurisdicional, salvo se forem direta ou indiretamente interessados ou expressamente declararem-se suspeitos. 



    Ad argumentantum tantum, esclareça-se que, apenas em caso de ingresso, pelo partido requerente e/ou o litisconsorte ativo, de exceção de impedimento ou suspeição em desfavor da maioria dos integrantes titulares e suplentes da Corte Especial do TJDFT, é que se abriria a possibilidade de ingresso diretamente nesta Corte, tal como se denota dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em ação originária. 2. Exceção de impedimento em mandado de segurança oposta contra membros do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Impedimento não reconhecido pelos exceptos. Competência do STF para julgar a exceção. 3. Mandado de segurança que impugna ato administrativo do Tribunal local. Participação dos desembargadores na formação do ato impugnado que não acarreta, por si só, impedimento para julgar o writ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AO 1762 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2013, grifo nosso)



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, N, DA CB/88. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO OU INTERESSE DE MAGISTRADOS NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO FEITO PELO STF. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A mera alegação de suspeição dos componentes de Tribunal local para julgamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal não permite o deslocamento da competência. Súmula n. 623. 2. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, I, n, in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. Precedentes [AgR-MS n. 25.509, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 24.03.2006; AgR-AO n. 1.153, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.09.2005; AgR-AO n. 1.160, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ 11.11.2005 e AgR-MS n. 23.682, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 04.08.2000]. 3. Compete aos Tribunais locais o julgamento de mandados de segurança contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN [LC n. 35/79]. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 967 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 22.9.2006, grifo nosso)



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE DISPENSA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE CARREIRA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRT - 22ª REGIÃO PARA APRECIAR O WRIT. - Mandado de segurança contra ato administrativo praticado pela juíza presidente do TRT da 22ª Região, que dispensou e devolveu aos respectivos órgãos de origem servidores ocupantes de cargos em comissão não integrantes do quadro de carreira do Tribunal. - Alegada suspeição dos membros da Corte Regional, em razão da consequente redução do quadro de pessoal de seus gabinetes. Possível interesse dos magistrados no deslinde do writ. - Suspeição inexistente, ante a ausência de dados objetivos referentes à parcialidade dos juízes exceptos. Jurisprudência do STF. Competência do TRT da 22ª Região para apreciar o mandado de segurança. - Exceção de suspeição julgada improcedente”. (AO 1.023, Redator para acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 4.3.2005, grifo nosso)



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL QUE INDEFERIU PETIÇÃO INI